Tribunal: STF
Processo: ARE 1473286
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decreto de procedência Condenação do autor ao pagamento das despesas/taxas associativas vencidas a partir de janeiro de 2016. Manutenção da r. sentença por anterior aresto desta Turma Julgadora Interposição de recurso especial. Reexame da controvérsia (art. 1.030, II, CPC). Modificação de entendimento anterior, à luz do Tema 882 do C. STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP) Aquisição da propriedade, pelo autor, no ano de 2016 (quando a associação já se encontrava constituída, sem que no entanto, jamais tivesse a ela se associado) Inexigibilidade das taxas vencidas após a aquisição da propriedade. Temas 882, do C. STJ e 492/STF Decreto de improcedência Medida que se impõe. Sentença reformada Recurso do réu provido, prejudicado o da autora” (fl. 2, e-doc. 34). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado tema 492 do Supremo Tribunal Federal.



    Assinala haver “dois pontos de extrema relevância que levam à manutenção da procedência da ação de cobrança das taxas associativas objeto do feito: (i) o proprietário, por disposição contratual, tornou-se associado com a aquisição do lote; e (ii) há disposição explícita na matrícula do imóvel acerca da obrigação de recolhimento das taxas associativas, devidamente arquivada no Registro de Imóveis” (fl. 10, e-doc. 37).



    Ressalta que “cumpre observar que o próprio STF no Tema 492 aponta que as taxas são devidas após a entrada em vigor da Lei 13.465/2017. Ora, as taxas cobradas abarcam período posterior à vigência da mencionada lei, razão pela qual não há como afastar a cobrança objetivada” (fl. 10, e-doc. 37).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “havia (...) observação na matrícula acerca do instrumento datado de 2010 disciplinando a obrigatoriedade do pagamento das taxas associativas, já reconhecido pelo E. Tribunal de São Paulo essa associação expressa às fls. 294/301, bem como, em caso de permuta por óbvio há a transferência de responsabilidade a quem tivesse comprando (ii) não é crível que documentos juntados posteriormente, que se tornaram imprescindíveis em razão das mudanças de contornos e direcionamentos pelos Temas 882 do C. STJ e 492 do E. STF” (fl. 18, e-doc. 53).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada em relação à Sumula n. 284 deste Supremo. Pois houve oportuna alegação de contrariedade ao tema 492-RG, destarte, os critérios de repercussão geral foram atendidos.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese quanto à possibilidade de as associações de moradores cobrarem taxas de manutenção de moradores não associados:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.4.2021).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação da sistemática de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem assentou que o proprietário não está obrigado a contribuir com o pagamento das taxas de manutenção, pois o imóvel foi adquirido em 2016. Assim, não haveria como admitir a obrigação do agravado ao pagamento de taxas de associação. A questão distingue-se daquela abordada no Tema 492 da repercussão geral:



    “Do julgamento da referida apelação, extrai-se que antes do advento de lei municipal ou da Lei Federal nº 13.465/17, o proprietário não está obrigado a contribuir com o pagamento das taxas de manutenção, se não se associou ou se se desvinculou antes disso. Se a aquisição da propriedade foi posterior a esse marco, obriga-se à contribuição, independentemente de associar ou anuir à cobrança, desde que o ato constitutivo da obrigação Estatuto da Associação for levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, em conformidade com o que dispõe o art. 36-A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei nº 13.465/20172 . Tudo isso devido ao caráter de publicidade erga omnes que emana do registro público, não comportando mais discussão a anuência da cobrança ou adesão do proprietário à associação. A obrigação de custeio das taxas de manutenção se torna incontestável, diante da publicidade absoluta do ato, colocando todos os proprietários em igualdade de tratamento. (...)



    No caso concreto, verifica-se que o recorrente adquiriu a propriedade situada no loteamento em questão no ano de 2016, jamais tendo se associado à autora.



    Em vista disso, não há como admitir a obrigação do apelante ao pagamento das despesas de manutenção e conservação de áreas comuns(...)



    De rigor ainda anotar que, não obstante o quanto observado no julgamento anterior, desta Relatoria, o certo é que a matrícula que instrui a inicial dá apenas conta da existência do loteamento e as obrigações do adquirente” (fls 6-9, e-doc. 34).



    7. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.035, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 3.9.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.240.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020).



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 727.039-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



     Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora